Tribunal: TJBA
Processo: 8009407-61.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009407-61.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS MARTINS Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO À SAÚDE, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANSERV. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA DA ATM. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ÓBITO NÃO COMPROVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Carlos Martins contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IX, do CPC, ao considerar ocorrido o falecimento do autor. A ação buscava compelir o PLANSERV à autorização e custeio integral de cirurgia bucomaxilofacial e correlatos, com pedido de indenização por danos morais. A sentença foi proferida sem comprovação documental do alegado óbito, estando o autor vivo e atuante nos autos. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside na nulidade da sentença por error in procedendo, diante da extinção do processo com fundamento em óbito inexistente do autor, sem respaldo nos autos. Debate-se se a ausência de comprovação formal do falecimento inviabiliza a extinção do feito e compromete a regularidade do julgamento. III. Razões de decidir A sentença baseou-se em premissa fática inexistente, não havendo nos autos qualquer certidão de óbito ou comunicação oficial do falecimento. O autor demonstrou atuação processual ativa até a interposição do recurso, o que afasta qualquer presunção de morte. A extinção prematura sem apuração dos fatos e sem respeito ao contraditório caracteriza nulidade insanável por cerceamento de defesa. O vício de procedimento compromete a validade da sentença e impõe a anulação do julgado, com retorno dos autos para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo com base em falecimento da parte autora quando inexistente comprovação formal nos autos. O vício compromete a regularidade do processo e impõe a anulação do julgado para apreciação do mérito pelo juízo de origem." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, IX Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1323515/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 26.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8009407-61.2023.8.05.0004, de Alagoinhas, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de Apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para ACOLHER a preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo e, por conseguinte, ANULAR a sentença de ID 70688665 / 70688664, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento e novo julgamento, como entender de direito, tudo de acordo com o voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça